Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-45.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704416-45.2017.8.07.0020 EMBARGANTE: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, EDUARDO ORIENTE DE OLIVIO CHIODA EMBARGADO: EDUARDO ORIENTE DE OLIVIO CHIODA, CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Homologo o acordo id 31156731, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicados os declaratórios (id 26327995 e 26414623), pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 16/12/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator